Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-30.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-30.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
EDINES DA SILVA ROCHA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, ANTONIO ERIVANDO FELIX, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

APELADO: MARLENE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DA JORNADA DE TRABALHO PROPORCIONAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que reconheceu diferenças salariais a professora da rede municipal de ensino, determinando o pagamento retroativo do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, observada a carga horária proporcional de 20 horas semanais.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os vencimentos pagos à servidora municipal respeitam o piso salarial nacional proporcional à carga horária de 20 horas semanais.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 11.738/2008, regulamentando o piso salarial nacional dos professores da educação básica, fixa como critério o pagamento proporcional à jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, conforme o art. 2º, § 3º, da norma.

4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI nº 4167, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e estabelece sua autoaplicabilidade a partir de 27/04/2011, conforme decisão modulada em sede de embargos de declaração.

5. A análise dos contracheques anexados aos autos demonstra que os vencimentos pagos pelo Município não atingem o piso nacional proporcional para a jornada de 20 horas semanais nos anos indicados.

6. O Município não comprova, por meio de documentação idônea, a quitação das diferenças salariais devidas, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento das verbas retroativas.

IV. Dispositivo
e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação do piso salarial nacional dos professores da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, exige o pagamento proporcional à jornada inferior a 40 horas semanais, conforme disposto no art. 2º, § 3º, da norma. 2. A ausência de quitação integral do piso proporcional enseja o pagamento de diferenças salariais retroativas, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000518-30.2015.8.05.0027
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO e como apelada MARLENE MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02